Tribunal: CARF
Processo: 10830.015334/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015334/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.872 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
FABIO DINIZ DE AVILA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer deOliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís Henrique
Dias Lima.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 103 a 111) que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento de IRPF do
ano-calendário 2005, exercício 2006, decorrente da revisão de declaração de ajuste anual que
apurou dedução indevida de previdência oficial e compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte.
A impugnação foi julgada procedente em parte em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015334/2009-13
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.015334/2009-13

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. Não se configura cerceamento do direito de defesa se ao contribuinte é
concedido direito e oportunidade de apresentar defesa e documentos e provas
relacionados ao pleito nela contido.
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. IMPOSTO
RETIDO NA FONTE. Para ter direito a dedução na declaração de ajuste anual do
valor de previdência oficial e de imposto de renda descontado dos rendimentos
recebidos, o contribuinte deve comprovar que a empresa da qual é sócio efetuou o
recolhimento aos cofres públicos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 18/04/2013 (fl. 116) e apresentou
recurso voluntário em 13/05/2013 (fls. 119 a 132) sustentando: a) juntadas de novas provas; b)
glosa indevida da dedução de contribuição previdenciária e; c) ausência de compensação
indevida de IRRF.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Verdade Material
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte.
Ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/721, é
permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela
fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um juízo
quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre convicção, aliado
ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a
consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos constantes dos
autos, em um todo harmônico.
A DRJ concluiu pela improcedência da impugnação sob os fundamentos de que,
apesar do contribuinte ter apresentado os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do
imposto de renda na fonte (fl. 24) e o recibos de pró-labore (fls. 39 a 50) que indicam o desconto
da contribuição social dos rendimentos recebidos, esses documentos não seriam suficientes para
comprovar o direito à dedução do referido valor porque o contribuinte é sócio da fonte pagadora
e deve apresentar as guias de recolhimento.

1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.015334/2009-13

Confira-se (fl. 108):
Com a impugnação foram apresentados o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte, de fls. 24, e os Recibos de Pró-Labore Jan
2005 a Dez 2005, de fls. 39/50, que indicam o desconto da contribuição social, no valor
acima, dos rendimentos recebidos.
A apresentação do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda na Fonte, bem como dos recibos de pagamento não é suficiente para comprovar o
direito à dedução do referido valor. No presente caso, o Impugnante como sócio da
fonte pagadora dos rendimentos é responsável pelo recolhimento da contribuição à
previdência social e deve comprová-lo mediante a apresentação das guias de
recolhimento.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente anexou novos documentos, a fim de
comprovar o devido recolhimento da contribuição social descontada e do imposto retido na
fonte.
Eis a lista dos documentos apresentados, conforme apontado nas razões do
voluntário, onde se incluem Certidões Negativas e cópias das DIRFs e GFIPs:

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.015334/2009-13

Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no
voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais
gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a
análise das provas constantes nos autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu
direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
Nesse sentido é o entendimento desse Órgão:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.015334/2009-13

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001 IRPF. (...)
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo interesse
substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e
circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material. Admite-se
documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os
contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
(Acórdão no 2003-002.015, Relator Conselheiro Wilderson Botto, Terceira Turma
Extraordinária da Segunda Seção, Publicado em 08/06/2020).
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALUGUÉIS.
PROVAS
APRESENTADAS. PROCEDÊNCIA. Restando comprovada nos autos a percepção,
pelo interessado, de rendimentos considerados omitidos, a autoridade administrativa
tem o poder-dever de efetuar o lançamento de ofício. Tendo o contribuinte se
desincumbido do ônus de provar que a omissão de rendimentos é menor do que o valor
lançado, reduz-se o valor da omissão de rendimento.
(Acórdão no 2202-005.795, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto, Segunda Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em 29/01/2020).
Assim, passo à análise da controvérsia.
2. Glosa de Contribuição Previdenciária
A Fiscalização glosou a título de dedução indevida de previdência oficial o valor
de R$ 3.158,34.
O recorrente alega que a glosa é indevida e que fez a devida comprovação da
retenção dos valores.
A DRJ concluiu pela improcedência da impugnação sob os fundamentos de que,
apesar do contribuinte ter apresentado os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do
imposto de renda na fonte (fl. 24) e o recibos de pró-labore (fls. 26 a 37) que indicam o desconto
da contribuição social dos rendimentos recebidos, esses documentos não seriam suficientes para
comprovar o direito à dedução do referido valor porque o contribuinte é sócio da fonte pagadora
e deve apresentar as guias de recolhimento.
N s m s d 8o, II, ín ‘d’, d L no 9 250, d 26 d d z mb d 1995,
autoriza a dedução dos valores relativos às contribuições para a Previdência Social da base de
cálculo do imposto de renda.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
Os documentos anexados pelo recorrente demonstram que o recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia, com o destaque das certidões negativas apresentadas.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.015334/2009-13

Destarte, a contribuição destinada à previdência social recolhida pelo contribuinte
deve ser abatida na base de cálculo do imposto de renda, por constituir-se em valor dedutível do
rendimento percebido no ano-calendário.
Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRRF.
DEDUÇÕES.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo ser
deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II, alínea d, da Lei no
9.250/95.
Afasta-se a glosa quando restar comprovado o recolhimento das contribuições
previdenciárias, por documentação hábil e idônea.
(Acórdão no 2003-002.001, Relator Conselheiro PEDRO AUGUSTO VITAL
NOGUEIRA, Sessão de 16/04/2020).
3. Compensação do IRRF
No tocante à compensação do imposto de renda retido na fonte, a DRJ julgou o
lançamento parcialmente procedente por entender que o contribuinte recebe pró-labore na
qualidade de sócio e deve comprovar o recolhimento do valor do imposto compensado em sua
declaração de ajuste anual.
Confira-se (fl. 110):
O Impugnante faz jus à dedução do imposto retido na fonte sobre os rendimentos
recebidos, no valor de R$ 164,80, da fonte pagadora WANDERLEY JORGE, conforme
consta do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte.
Em relação às fontes pagadoras AGROPECUARIA VANGUARDA LTDA, BIO
CHALLENGE DO BRASIL LTDA., e MONTE VERDE COMERCIO E
PARTICIPACOES LTDA, das quais recebe pró-labore na qualidade de sócio, é
responsável pelo recolhimento do imposto retido na fonte sobre os rendimentos pagos
pelas referidas empresas e, desta forma, deve comprovar o recolhimento do valor do
imposto compensado em sua declaração de ajuste anual.
Ademais, o recolhimento do IRRF sobre os valores do pró-labore estariam
p v d s p s DARF’s n x d s ss cu s
Pois bem.
O IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa
jurídica (fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual (Lei n° 9.250, de 1995, artigo 12, inciso V).
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que
deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.015334/2009-13

O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
No caso, o contribuinte apresentou comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora
Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Devidamente comprovada a retenção do imposto de renda na fonte, deve ser afastada a
glosa das respectivas deduções.
(Acórdão no 2001-002.060, Relator Conselheiro Andre Luis Ulrich Pinto, Sessão de
17/03/2020)
Assim, a compensação do imposto retido na fonte e a dedução da contribuição
previdenciária oficial são permitidas na Declaração de Ajuste Anual porque os rendimentos
sobre os quais foram calculados na fonte foram oferecidos à tributação na DAA pelo contribuinte
e informados pela fonte pagadora à Receita Federal.
4. Da conversão do julgamento em diligência
Nos termos da exposição acima, concluía meu voto no sentido de dar provimento
ao recurso voluntário sob o fundamento de ter sido comprovada a retenção dos valores de
previdência oficial deduzidos pelo recorrente em sua declaração e os valores compensados a
título de imposto de renda retido na fonte, ambos glosados pela fiscalização.
No entanto, convergi ao entendimento desta Turma para converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil analise os documentos relacionados às fls. 133 a 137 e anexados pelo
recorrente às fls. 149 a 326 para verificar o direito creditório pleiteado quanto à comprovação do
recolhimento da contribuição social descontada e do imposto retido na fonte.
5. Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada
ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital